Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026571-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PORTO NETO - CPF: 468.890.511-49 (VÍTIMA), FRANCINE MARTINIANO FERREIRA - CPF: 883.880.261-00 (VÍTIMA), ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.556.132-23 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GONCALVES DOS SANTOS FONTINELLI - CPF: 045.037.341-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (AGRAVANTE), LUAN HENRIQUE FERREIRA - CPF: 045.900.321-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), JHONATHAN LEANDRO DA SILVA - CPF: 020.561.551-17 (AGRAVANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1026571-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, JHONATHAN LEANDRO DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AGRAVANTE FORAGIDO HÁ APROXIMADAMENTE DOIS ANOS E CINCO MESES – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA DO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não havendo fato novo a autorizar o processamento da ação constitucional de
habeas corpus
, cuidando-se de mera rediscussão de teses já enfrentadas e rechaçadas por este Tribunal, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida de rigor.

Não se justifica a alegação de excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento, quando não comprovada qualquer desídia ou demora injustificada do juízo de origem, e, a despeito da decretação da prisão preventiva do paciente – encontrando-se este foragido há aproximadamente dois anos e cinco meses –, não há fundamento para se determinar a prioridade na tramitação do feito, notadamente quando não há nenhum réu preso na ação penal de origem.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1026571-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, JHONATHAN LEANDRO DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por Jhonathan Leandro da Silva, em face da decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
n. 1026571-13.2020.8.11.0000, que extinguiu a ação constitucional, sem resolução do mérito, por tratar de mera repetição de teses já analisadas e rechaçadas por este Sodalício.

Aduz a defesa que a coação permanece, e o tempo vai passando, sem que os atos processuais sejam realizados.

Assevera que existe fato novo, consubstanciado no propalado excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que o processo se encontra com o andamento “paralisado”, aguardando-se o enclausuramento para que só então prossiga.

Postula, ao final, o conhecimento da ordem de
habeas corpus
para determinar a realização dos atos processuais na ação penal de origem, bem como a expedição do contramandado de prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1026571-13.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão hostilizada foi por mim proferida em 16/12/2020, oportunidade em que julguei extinta, sem resolução de mérito, a ordem de
habeas corpus
impetrada por Dejalma Ferreira dos Santos e Gisla Estela Miranda Porto, em favor de Jhonathan Leandro da Silva, cuja decisão foi calcada nos seguintes termos:

“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que esta é a
quarta
ordem de habeas corpus
[1]
impetrada em favor de
Jhonathan Leandro da Silva
, formulando idêntica pretensão: a expedição do contramandado de prisão, ou do alvará de soltura, com a extensão do benefício concedido aos demais acusados.

Percebe-se, às escâncaras, que os argumentos aduzidos nas outras ações constitucionais são as mesmas, sempre aduzindo que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, e pedindo a extensão do benefício concedido aos demais coacusados, que respondem ao processo em liberdade.

Não há, portanto, nenhum fato ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ordem, porquanto, a meu sentir, cuida-se de mera repetição do pedido.

Vale ressaltar que a segregação cautelar do paciente foi decretada em 28/8/2018, ou seja, há mais de dois anos, e, até o momento, o mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se, inequivocamente, na situação de
foragido
.

Os argumentos aduzidos pelos impetrantes nas outras impetrações, assim como nesta, são idênticos, razão pela qual a conclusão não pode ser outra, senão a extinção monocrática do presente feito.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excerto do voto-condutor por mim proferido, nos autos do
HC 1012959-76.2018.8.11.0000
, julgado por esta Câmara Criminal, em 11/12/2018,
verbis
:

‘Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, dentro da ação penal n. 9751-06.2018.811.0064 [código 678132], na qual o paciente foi denunciado – juntamente com outros três réus – pela prática dos crimes de receptação e de associação criminosa [art. 180,
caput
, c.c. art. 288, ambos do CP], porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

‘[...] III – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia
20 de julho de 2018
,
o denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA

transportou a camionete S10 (placa AFU-0363)
, que
havia sido roubada pelo primeiro denunciado
,
para a residência dos denunciados LUAN HENRIQUE FERREIRA e ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, localizada na Rua A-132, Quadra 229, Lote 13, Bairro Sagrada Família, neste município e comarca de Rondonópolis-MT,
tendo aludido automóvel, do qual os denunciados sabiam ser produto de crime, sido ocultado no referido imóvel
.

Abstrai-se dos autos que, no dia
23 de julho de 2018
,
o denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA novamente transportou a camionete Ford Ranger
(
placa FXA-0129
)
para a residência dos denunciados LUAN HENRIQUE FERREIRA e ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
, de modo
a assegurar a ocultação do bem roubado pelo primeiro denunciado, na residência desses últimos
.

[...]

IV – Consta das informações carreadas no incluso procedimento investigativo que,
no mês de julho de 2018
, os denunciados IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI,
JHONATAN LEANDRO DA SILVA
e LUAN HENRIQUE FERREIRA
associaram-se para o fim de promoverem delitos patrimoniais neste município e comarca
.

Abstrai-se dos autos que os denunciados teriam unido esforços voltados à perpetração de delitos patrimoniais envolvendo automóveis, na qual haveria divisão de tarefas entre seus integrantes, cabendo a IGOR GONÇALVES DOS SANTOS realizar a perpetração do roubo dos automóveis. Já,
ao denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA cabia a incumbência de realizar o transporte dos veículos roubados para local em que permaneceria ocultado
, atribuição essa incumbida especialmente por LUAN HENRIQUE FERREIRA, já que cedia seu imóvel para esconder os veículos com promessa de recompensa financeira de R$ 1.000,00 (mil reais) por veículo que lá permanecia.

[...]

Por fim, da análise dos antecedentes criminais dos denunciados, verifica-se que
o denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA é reincidente pela prática do delito de roubo
nos autos da guia de execução n. 7132-06.2018.811.0064 (Código n. 675201), em trâmite na 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT’.

Pois bem.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante,
não ficou evidenciada a similitude da situação fático-processual entre o paciente e os demais corréus beneficiados
com a concessão das ordens de
habeas corpus
de n. 1008411-08.2018.8.11.0000 e 1008371-26.2018.8.11.0000, utilizados como parâmetro pelo autor da presente ação constitucional, no intuito de obter a concessão da ordem almejada.

Digo isso porque, nos autos do HC 1008411-08.2018.8.11.0000, a prisão preventiva do codenunciado
Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli

foi substituída por medidas cautelares diversas
, pelo fato de a 1a Câmara Criminal deste Sodalício
não visualizar a presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema
, em especial, para garantia da ordem pública, haja vista que o único registro que havia em seus antecedentes criminais referia-se a pedido de medidas protetivas, pela prática do crime de ameaça, supostamente perpetrado em 11/9/2017, cujo feito, contudo, foi extinto, uma vez que
‘a vítima optou pela retirada das medidas protetivas’
.

Já em relação ao
habeas corpus
n. 1008371-26.2018.8.11.0000 a ordem foi concedida ao corréu
Aloso Teixeira de Oliveira
, e estendida, de ofício, ao coautuado
Luan Henrique Ferreira
, não pela ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, mas, sim, porque a 1a Câmara Criminal entendeu que
a ordem de prisão foi decretada de ofício na investigação policial
, ou seja,
sem prévia representação por parte da autoridade policial
, ou de requerimento do Ministério Público Estadual, cuidando-se, portanto, de prisão ilegal.

Diferentemente é a situação do paciente
Jhonathan Leandro da Silva
, cuja prisão foi decretada dentro da ação penal, e
após prévio requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual
, calcada nos seguintes termos:

‘Passo a analisar o requerimento formulado pelo representante Ministério Público no tocante à decretação da prisão preventiva do denunciado
JHONATHAN LEANDRO DA SILVA
.

A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, ou evitar a prática de novos crimes ou ainda assegurar a produção de prova em Juízo. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

[...]

No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o
fumus boni iuris
, em face dos documentos acostados aos autos, mormente diante das declarações colhidas perante a Autoridade Policial (fls. 49/53, 85/86, 91/92), boletim de ocorrência de fls. 07/09 e termos de exibição e apreensão de fls. 10/12.

Segundo consta dos autos, no dia 18 de julho de 2018, por volta das 22h05min, durante o período noturno, em uma residência situada no bairro Jardim Esmeralda, nesta urbe, o denunciado Igor, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel (veículo Chevrolet S10) pertencente a vítima Antônio Porto Neto, no momento em que chegava em casa.

Consta que, no dia 22 de julho de 2018, durante o período noturno (21h), próximo ao Pronto Atendimento Infantil, o denunciado Igor, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, também subtraiu para si coisas alheias móveis (veículo Ford Ranger e demais objetos descritos às fls. 10) pertencentes à vítima Francine Martiniano Ferreira.

Restou apurado que,
no dia 20 de julho de 2018
,
o denunciado Jhonathan transportou as camionetes S10 e Ford Ranger

que

haviam sido roubadas pelo primeiro denunciado
(
Igor
),
para a residência dos denunciados Luan Henrique e Aloso Teixeira, para ocultação dos veículos
.

Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial,
há elementos indicativos de que o suspeito teria, em tese, cometido o crime de receptação e associação criminosa apurados neste feito
.

No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para
garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, ressalta-se que se encontra devidamente demonstrada. A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento desse Juízo, bem ainda em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
indicam a periculosidade do representado Jhonathan Leandro da Silva
,
vez que registra uma condenação criminal pelo delito de roubo
,
cujo executivo de pena está em trâmite perante Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca
(autos/cód. 675201),
tendo inclusive participado de audiência admonitória menos de um mês antes da possível prática do delito ora lhe imputado no presente feito
, de modo que há indícios de que o denunciado seria inclinado à prática de crimes desta natureza,
revelando, assim, probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando crimes contra o patrimônio de terceiros
.

[...]

Com essas considerações,
decreto a prisão preventiva de JHONATHAN LEANDRO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 312 do CPP, para
garantir a ordem pública e aplicação da lei penal’
.

No caso, a prisão do paciente foi lastreada na
garantia da ordem pública
, e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Consoante bem salientado pela autoridade coatora,
o paciente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo
e, aproximadamente
um mês antes dos fatos
, foi promovido para o
regime semiaberto
, afigurando imprescindível a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração da prática de infrações penais.

[...]

Some-se a isso que, segundo consta dos autos,
o paciente não foi localizado no distrito da culpa, encontrando-se, portanto, pelo menos em tese, na situação de foragido
, razão pela qual sua segregação
também
se patenteia indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Jhonathan Leandro da Silva
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem’
[2]
.

A toda a evidência, a intenção dos impetrantes é
rediscutir
a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, bem como a extensão do benefício concedido a outros coacusados, sem apresentar, a meu sentir, qualquer fato novo.

A propósito, repito, o mandado de prisão expedido contra o paciente, até o momento, não foi efetivamente cumprido.

As alegações dos impetrantes são as mesmas, a saber: 1) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar; 2) extensão do benefício concedido a outros corréus; e, 3) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Neste viés, dúvidas não há de que a presente impetração cuida de
mera repetição
das anteriores, e, segundo assente entendimento jurisprudencial, nestes casos, se afigura incabível a rediscussão da matéria já denegada pelo Tribunal, sem que haja novos fundamentos de fato ou de direito,
verbis
:

‘[...] 2. Tal como consignado na decisão combatida, em favor do paciente já havia sido impetrado anterior habeas corpus perante esta Corte Superior de Justiça, com recurso ordinário já julgado pela Suprema Corte, tendo o mesmo pedido, sem alteração fática, o que
consubstancia mera reiteração de pedido
, a determinar
o indeferimento liminar da petição inicial
. Precedentes [...]’
[3]
.

‘[...] Incabível, no writ, a rediscussão de matéria antes arguida e já denegada pela mesma Corte,
quando evidenciada a mera reiteração de pedido
,
sem novos fundamentos, de fato ou de direito
’
[4]
.

A única suposta alegação inovadora trazida pelos impetrantes, consiste na afirmação de que o processo está parado, aguardando o enclausuramento do paciente, para que só então seja realizada a instrução processual.

Porém, tal alegação não procede, pois, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifica-se que o processo tramita regularmente e, aliás, o juízo de origem havia designado audiência de instrução e julgamento para 29/10/2020.

Entretanto, diante da necessidade de readequação da pauta, o ato foi cancelado, bem como foi determinada a digitalização integral do feito para o sistema PJe.

No caso em apreço, não há qualquer desídia ou demora injustificada da autoridade coatora a evidenciar possível excesso de prazo para conclusão do feito e, com isso, o aludido constrangimento ilegal.

Destaque-se, em adendo, que apesar da decretação da prisão preventiva do paciente, não há nenhum réu preso na ação penal de origem, a justificar a prioridade na tramitação do feito.

Por derradeiro, insta salientar que não há qualquer anomalia no fato de todas as decisões proferidas pelo juízo de origem serem indeferidas sob o mesmo fundamento, máxime porque, pelo se infere dos autos, os argumentos apresentados pela defesa foram idênticos.

Em suma: inexistindo fato novo a autorizar a modificação da decisão anterior, tratando-se de mera rediscussão de teses já enfrentadas e rechaçadas por esta Câmara Criminal, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida de rigor”.

A despeito da irresignação defensiva, segundo a qual há um fato novo consistente na demora da realização da instrução processual, e que o andamento do feito está paralisado, aguardando-se o enclausuramento do paciente para que só então seja dado prosseguimento, destaquei na decisão objurgada a inexistência de desídia ou demora injustificada da autoridade coatora na condução do feito.

Além disso, não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente, não há nenhum réu preso na ação penal de origem, a justificar a prioridade na tramitação do feito, não se podendo falar em excesso de prazo para formação da culpa, notadamente porque o paciente encontra-se foragido há aproximadamente dois anos e cinco meses.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
HC 1012959-76.2018.8.11.0000; HC 1012758-50.2019.8.11.0000; e, HC 1010475-54.2019.8.11.0000

[2]
Trecho da decisão proferida pela autoridade coatora, em 28/8/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, nos autos da ação penal n. 0009751-06.2018.811.0064.

[3]
STJ, AgRg no HC 305.415/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015.

[4]
TJMT, HC 142637/2009, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/02/2010, Publicado no DJE 24/02/2010.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021